Tribunal: TJES
Processo: 0004671-88.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004671-88.2010.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CINCAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004671-88.2010.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:

CINCAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E INDÍCIOS DE SOLVÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal. Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de execução fiscal ajuizada, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente com base nos arts. 156, V, e 174, caput, do CTN, art. 40, §4º, da Lei 6.830/80 (LEF), e Súmula 314 do STJ. O município alegou que não houve inércia injustificada e que o prazo prescricional não foi corretamente delimitado, destacando a existência de diligências para localizar bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das diligências realizadas pelo ente público e da ausência de inércia injustificada, configura-se ou não a prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da Fazenda Pública após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80.

A efetiva tentativa de constrição de valores na conta bancária de sócio da empresa executada, ainda que parcialmente frutífera, afasta a configuração de inércia da parte exequente.

A jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.340.553/RS estabelece que o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o fim do período de suspensão de um ano, sendo indispensável a fundamentação judicial clara quanto aos marcos temporais da prescrição.

No caso concreto, a suspensão do feito foi determinada em 26/08/2021, com término em 26/08/2022, e houve diligências relevantes e contínuas para localizar bens, não se verificando a inércia necessária para caracterização da prescrição intercorrente.

A existência de valores bloqueados e indícios de solvência dos executados evidencia que o crédito tributário ainda é passível de satisfação, afastando a extinção da execução por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura com a inércia injustificada da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

A realização de diligências, ainda que parcialmente exitosas, e a existência de indícios de solvência dos executados afastam a caracterização da inércia processual.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar de forma fundamentada os marcos temporais que embasam a contagem do prazo prescricional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a c. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos termos do voto do Relator.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004671-88.2010.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:

CINCAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de CINCAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA. e OUTROS, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A r. sentença ancorou-se no disposto nos arts. 156, V, e 174, caput, ambos do Código Tributário Nacional, na Súmula 314 do STJ e no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), entendendo escoado o prazo prescricional aplicável, diante da alegada inércia do exequente.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs este recurso de Apelação sustentando, em síntese: (i) inexistência de arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40 da LEF; (ii) ausência de intimação para manifestação sobre eventual inércia, condição indispensável para configuração da prescrição intercorrente; (iii) existência de atos processuais impulsionados pelo exequente em período inferior ao prazo prescricional; (iv) demora injustificada do Judiciário no cumprimento de diligências e na expedição de alvarás, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública; (v) a execução estaria garantida desde 2019, pendente apenas de providências operacionais relativas à conversão em renda dos valores constritos; (vi) a sentença recorrida estaria fundamentada em cronologia imprecisa e desassociada da realidade processual, configurando-se decisão genérica.

O cerne da controvérsia reside na apuração da prescrição intercorrente, à luz do histórico processual.

A respeito da matéria, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe em seu art. 40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art. 40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§ 2º e 4º, da Lei
nº 6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse tocante, importa mencionar que “
o
atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010049-98.2021.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/01/24).

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa .

A exordial foi instruída com Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, tendo o exequente diligenciado em diversas oportunidades na tentativa de satisfação do crédito, conforme se infere da sequência de atos processuais praticados:

(i) oferecimento de bem como garantia do juízo (22/03/2012);

(ii) pedido de redirecionamento (18/08/2012);

(iii) citação dos sócios (27/08/2014 e 30/03/2015);

(iv) requerimentos de pesquisas patrimoniais via Bacenjud, Renajud e Infojud (2014 e 2015);

(v) processamento dessas pesquisas (2018 e 2019);

(vi) intimação do Município acerca do êxito parcial das constrições e determinação de expedição de alvará eletrônico (2019 e 2021);

(vii) manifestações posteriores da Procuradoria do Município requerendo providências quanto à conversão em renda dos valores constritos.

No caso concreto, houve decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano em 26 de agosto de 2021, conforme se verifica à fl. 48 dos autos originários.

Assim, o prazo de suspensão encerrou-se em 26 de agosto de 2022, momento a partir do qual teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 174 do CTN. Desse modo, o prazo final para reconhecimento da prescrição intercorrente seria 26 de agosto de 2027, desde que não houvesse manifestação útil da parte exequente nesse ínterim.

Todavia, conforme se depreende dos autos, o exequente não permaneceu inerte após a suspensão. Já em 19/07/2022 (fl. 59), ainda durante o período de suspensão, o Município apresentou petição requerendo providências para viabilizar a conversão em renda de valores constritos por meio de alvará eletrônico, o que foi deferido, mas não efetivado por falhas operacionais no sistema bancário e na serventia judicial.

Posteriormente, nova manifestação da Procuradoria foi apresentada em 23/06/2022 (fl. 54), noticiando a ausência de confirmação de depósito e reiterando a necessidade de expedição de novo alvará. Em 12/07/2023 (ID 27877675), já com os autos digitalizados, o Município foi intimado para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, oportunidade em que reafirmou a inexistência de inércia.

Importante registrar que a execução encontra-se garantida desde 2019, com valores bloqueados e veículos localizados, pendendo apenas de formalidades administrativas para que se efetive a conversão dos valores em favor da Fazenda Pública. Tal circunstância evidencia que não houve abandono do feito, tampouco negligência quanto ao impulso processual.

A jurisprudência consolidada exige que o reconhecimento da prescrição intercorrente decorra de omissão exclusiva do exequente por período superior a cinco anos após o fim da suspensão legal. No caso concreto, ao contrário, a parte exequente adotou medidas com vistas à satisfação do crédito, sendo prejudicada por fatores alheios à sua vontade.

Não se pode admitir que o exequente, que adotou providências para o prosseguimento do feito e aguarda cumprimento de diligências pendentes por parte do juízo, seja penalizado com o reconhecimento da prescrição intercorrente por fato que não lhe é imputável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO
a sentença recorrida e
determino o retorno dos autos
para fins de prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.